Tribunal: TJSP
Processo: 2032073-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2032073-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é embargante LUIZ GONSAGA DE OLIVEIRA, são embargados
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, RICARDO FEITOSA,
OSVALDO MAGALHÃES, PAULO BARCELLOS GATTI E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2032073-30.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - VOTO no 24068 - AL/GBT
2/4
VOTO No 24068
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2032073-30.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTE: Luiz Gonsaga de Oliveira
EMBARGADOS: Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo DER e outra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos
termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15. 2. Caráter
infringente. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para
fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração,
apresentados pela parte autora, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 42/51 que, por votação unânime, julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do
CPC/15.
A parte embargante sustentou, em resumo, que o v.
acórdão impugnado não se pronunciou, expressamente, a respeito das
questões e normas jurídicas indicadas no presente inconformismo.
Prequestionou, por fim, a matéria debatida, máxime, o disposto nos
artigos 40, § 4o, da CF, 57 da Lei Federal no 8.213/91 e Súmula
Vinculante no 33 da jurisprudência reiterada e consolidada perante o E.
STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2032073-30.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - VOTO no 24068 - AL/GBT
3/4
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
autora, não comportam acolhimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo da omissão apontada.
As razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva
tese jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte
embargante deverá postular a modificação do r. julgado mediante a
utilização do recurso adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2032073-30.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - VOTO no 24068 - AL/GBT
4/4
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, não sendo esta a hipótese dos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG,
Rel. o Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte autora.
FRANCISCO BIANCO
Relator